Tribunal: TJES
Processo: 5007169-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007169-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOELMA ALBINO COSWOSK
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ALEGADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DECORRENTE DE ERRO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, CPC. DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO E O PAGAMENTO RETROATIVO NA COMPETÊNCIA 06/2024. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES JÁ HAVIAM SIDO ANTERIORMENTE ADIMPLIDOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TEMA 1009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007169-08.2025.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOELMA ALBINO COSWOSK

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ALEGADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DECORRENTE DE ERRO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, CPC. DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO E O PAGAMENTO RETROATIVO NA COMPETÊNCIA 06/2024. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES JÁ HAVIAM SIDO ANTERIORMENTE ADIMPLIDOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TEMA 1009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Joelma Albino Coswosk para determinar a cessação dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de reposição estatutária, bem como condenar a autarquia à devolução das parcelas efetivamente descontadas.

2.Consta dos autos que a recorrida ajuizou a presente demanda alegando que recebia regularmente aposentadoria com incorporação da verba denominada “Extensão de Carga Horária”, tendo posteriormente sido surpreendida com descontos promovidos pelo IPAJM sob o fundamento de pagamento indevido decorrente de erro sistêmico.

3.A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de restabelecimento da extensão de carga horária, diante do reconhecimento administrativo do direito pela própria autarquia, e julgou procedente o pedido relativo à cessação dos descontos, ao fundamento de que os valores foram recebidos de boa-fé.

4.Em suas razões recursais, o IPAJM sustenta que houve pagamento em duplicidade da verba referente à extensão de carga horária, relativamente ao período de janeiro a junho de 2024, afirmando ser legítima a reposição ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) s
e o IPAJM comprovou efetivamente a alegada duplicidade de pagamentos relativos à extensão de carga horária; e (ii) se, diante das circunstâncias do caso concreto, são legítimos os descontos promovidos nos proventos da recorrida a título de reposição ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Conforme se extrai dos autos, o próprio IPAJM reconheceu administrativamente o direito da recorrida à incorporação da extensão de carga horária, por meio do OF. 015/SFX/IPAJM2024, informando expressamente que os valores seriam pagos de forma retroativa. Tal circunstância foi reconhecida na própria sentença e corroborada pelos documentos juntados aos autos.

7.Além disso, o documento referente à competência 06/2024 demonstra precisamente a realização do pagamento retroativo anunciado administrativamente, circunstância que afasta, por si só, a alegação automática de pagamento indevido.

8.Embora a recorrente sustente ter ocorrido pagamento em duplicidade, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.Isso porque o IPAJM demonstrou apenas que realizou pagamento acumulado na competência 06/2024, mas não comprovou que os mesmos valores já haviam sido anteriormente quitados mês a mês, relativamente ao período de janeiro a junho de 2024.

10.Em outras palavras, a autarquia comprovou a existência de pagamento concentrado em um único mês, porém deixou de juntar aos autos os contracheques anteriores aptos a demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, que a verba já vinha sendo regularmente adimplida no período indicado e que, portanto, teria ocorrido efetiva duplicidade.

11.Tal lacuna probatória é relevante e impede o acolhimento da tese recursal, sobretudo porque a própria Administração havia comunicado formalmente à servidora que promoveria o pagamento retroativo da verba após revisão administrativa do entendimento anteriormente adotado.

12.Nesse contexto, mostra-se plenamente razoável a compreensão da recorrida de que os valores recebidos na competência 06/2024 correspondiam justamente aos atrasados reconhecidos administrativamente pelo IPAJM.

13.A própria sentença foi precisa ao destacar que a situação administrativa envolvendo a extensão de carga horária mostrou-se confusa, especialmente diante da alteração de entendimento do ente previdenciário e da comunicação acerca do pagamento retroativo.

14.Desse modo, ainda que se admitisse eventual equívoco operacional, o conjunto probatório evidencia a boa-fé objetiva da recorrida, circunstância que afasta a pretensão de reposição ao erário, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1009, segundo o qual a devolução de valores pagos indevidamente em razão de erro administrativo exige demonstração de ausência de boa-fé objetiva do servidor.

15.No caso concreto, não havia elementos suficientes para que a recorrida identificasse eventual inconsistência nos pagamentos realizados, sobretudo diante da prévia comunicação administrativa acerca do reconhecimento do direito e do pagamento retroativo da verba.

16.Correta, portanto, a sentença ao concluir pela impossibilidade dos descontos promovidos pelo IPAJM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
.

18.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor em 20% sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento administrativo do direito à incorporação de verba remuneratória, acompanhado de comunicação expressa acerca do pagamento retroativo, impede o reconhecimento automático de pagamento indevido sem prova inequívoca da alegada duplicidade.

2. Não se desincumbe do ônus probatório o ente público que demonstra apenas a realização de pagamento acumulado em determinada competência, sem comprovar documentalmente que os mesmos valores já haviam sido anteriormente adimplidos.

3. Ausente demonstração inequívoca de má-fé do servidor e evidenciada situação administrativa confusa decorrente de alteração de entendimento da própria Administração, mostra-se indevida a reposição ao erário de valores recebidos de boa-fé.

___________

Dispositivo relevantes citados:
CF, art. 7º, XXII e art. 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Portaria nº 18 D-Log/2006, art. 35; CC, art. 927; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: STJ -Tema 1009.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)